Tribunal: STF
Processo: Rcl 81163
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. ENTES FEDERADOS. RESSARCIMENTO. SÚMULA VINCULANTE 60. RE 1.366.243 (TEMA 1.234/RG). ACÓRDÃO. ATO RECLAMADO. DESRESPEITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou sequência à reclamação por não estar evidenciada transgressão às diretrizes da tese fixada no Tema 1.234/RG e da Súmula Vinculante 60.



    2. A parte agravante insiste na ofensa aos paradigmas, ao argumento de que a ação de origem deveria ter sido extinta com resolução do mérito por homologação de acordo judicial, nos termos do art. 26 da Portaria n. 6.212/2024/GM/MS, sendo inadequado impor ao ente público credor condenação em honorários advocatícios.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se, ao extinguir, sem resolução do mérito, ante carência superveniente de interesse processual, ação voltada a obter da União ressarcimento de valores despendidos com o fornecimento de medicamento oncológico, além de impor ao Estado condenação em honorários sucumbenciais, o órgão reclamado violou a Súmula Vinculante 60 e o item 3.4 do Tema 1.234/RG.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O item 3.4 da tese fixada pelo STF no julgamento do RE 1.366.243 (Tema 1.234/RG) estabelece que o ressarcimento pela União dos gastos de Estados e Municípios com medicamentos oncológicos, decorrentes de ações ajuizadas antes de 10 de junho de 2024, será implementado mediante ato do Ministério da Saúde, já concretizado por meio da Portaria GM/MS n. 6.212, de 19 de dezembro de 2024, a implicar desnecessário o acesso imediato ao Poder Judiciário. 



    5. Na espécie, tendo em vista que os entes federativos envolvidos não chegaram a um acordo, a extinção da ação sem resolução do mérito, ante a ausência superveniente do interesse de agir, bem como a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais, considerado o princípio da causalidade, não implicam transgressão às diretrizes do Tema 1.234/RG e da Súmula Vinculante 60.



    6. No julgamento do Tema 6/RG, o STF estabeleceu os requisitos para a concessão de fármacos não incorporados às listas de dispensação do SUS, sem adentrar, contudo, na temática referente ao seu custeio, razão pela qual não há estrita aderência temática entre o ato reclamado e o paradigma.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno desprovido.